Tribunal: TJSP
Processo: 2160131-75.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
r no 84, de 09 de dezembro de 2009, do Município de Pedra Bela, cujo teor prevê a concessão de adicional de nível universitário ao servidor público do magistério municipal (Professor I e II) que comprovar ser portador de diploma de licenciatura plena ou licenciatura plena em Pedagogia, ainda que constitua requisito de habilitação para o provimento do cargo, além de adicional de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado (Professor I, II e III), mesmo sem aderência com as funções do cargo.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 111 e 128, ambos da Constituição do Estado de São Paulo.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Arguição pelo Procurador-Geral de Justiça. Adicional de nível superior e de qualificação acadêmica. Circunstâncias que já constituem pré-requisito de provimento no cargo ou ensejam a evolução funcional pela via acadêmica, implicando enquadramento em grau de vencimentos superior. Dupla remuneração. Afronta à moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Ofensa aos artigos 111 e 128, ambos da Constituição Bandeirante. Precedentes deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade configurada.
Impossível o reconhecimento da irredutibilidade dos vencimentos, mormente porque tal circunstância pressupõe a constitucionalidade dos pagamentos. Vício de inconstitucionalidade que não se convalida com o decurso do tempo. Ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2160131-75.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/11/2024; Data de Registro: 17/11/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

13/11/2024

Data de publicação:

17/11/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Artigo 13, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 84, de 09 de dezembro de 2009, do Município de Pedra Bela, cujo teor prevê a concessão de adicional de nível universitário ao servidor público do magistério municipal (Professor I e II) que comprovar ser portador de diploma de licenciatura plena ou licenciatura plena em Pedagogia, ainda que constitua

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Artigo 13, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 84, de 09 de dezembro de 2009, do Município de Pedra Bela, cujo teor prevê a concessão de adicional de nível universitário ao servidor público do magistério municipal (Professor I e II) que comprovar ser portador de diploma de licenciatura plena ou licenciatura plena em Pedagogia, ainda que constitua requisito de habilitação para o provimento do cargo, além de adicional de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado (Professor I, II e III), mesmo sem aderência com as funções do cargo.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 111 e 128, ambos da Constituição do Estado de São Paulo.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Arguição pelo Procurador-Geral de Justiça. Adicional de nível superior e de qualificação acadêmica. Circunstâncias que já constituem pré-requisito de provimento no cargo ou ensejam a evolução funcional pela via acadêmica, implicando enquadramento em grau de vencimentos superior. Dupla remuneração. Afronta à moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Ofensa aos artigos 111 e 128, ambos da Constituição Bandeirante. Precedentes deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade configurada.
Impossível o reconhecimento da irredutibilidade dos vencimentos, mormente porque tal circunstância pressupõe a constitucionalidade dos pagamentos. Vício de inconstitucionalidade que não se convalida com o decurso do tempo. Ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.